Tribunal: TJSP
Processo: 2191541-88.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Segregativa que se mostra pertinente à gravidade do crime e circunstâncias do fato, que envolveu emprego de violência física contra duas vítimas mulheres, na forma do incisos I e II, do artigo 282, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Segregativa que se mostra pertinente à gravidade do crime e circunstâncias do fato, que envolveu emprego de violência física contra duas vítimas mulheres, na forma do incisos I e II, do artigo 282, do Código de Processo Penal – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.